Tribunal: TJES
Processo: 5011640-47.2022.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011640-47.2022.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL PLENO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.º 5011640-47.2022.8.08.0000
REQUERENTE:
PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES
REQUERIDA:
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES
RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: AÇÃO DIREITA DE INCONSTITUCIONALIDADE –
LEI MUNICIPAL Nº 6.669/22

– MEDIDA CAUTELAR -
FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA – PUBLICIDADE DE CONTRATOS E LICITAÇÕES PÚBLICAS NO SITE OFICIAL DA MUNICIPALIDADE – OBSERVÂNCIA DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – EFICÁCIA DA NORMA HÁ 9 (NOVE) MESES
.

1.
Para a concessão da medida cautelar em sede de ação direta de inconstitucionalidade, se faz necessário que o Tribunal de Justiça, por meio do exame superficial dos fatos e fundamentos indicados na exordial, verifique se há “relevante interesse de ordem pública” (fumus boni iuris) e se a manutenção da eficácia da norma objurgada acarreta risco de dano grave para a população em virtude da afronta ao princípio da supremacia da Constituição Estadual (periculum in mora)
.

2. Ao estabelecer a obrigatoriedade do ente municipal dar publicidade, em seu site oficial, aos contratos e licitações públicas, assim como às contratações por dispensa ou inexigibilidade de licitação a norma impugnada primou pela efetividade dos princípios constitucionais da moralidade, publicidade, impessoalidade, eficiência e economicidade, uma vez que a intenção do legislador foi agregar maior amplitude ao princípio da transparência na atuação da Administração Pública, permitindo, não apenas, uma maior eficácia no controle dos atos administrativos, como também buscou implementar elemento facilitador da fiscalização destes atos por qualquer interessado.

3. Ainda que aparentemente demonstrada a relevância do direito, mostra-se frágil a alegação de periculum in mora baseada na suposta interferência indevida nas licitações do município e no aumento de despesa para o Poder Executivo, com o consequente impacto em seu orçamento, especialmente diante da inexistência, nos autos, de elementos de convicção capazes de comprovar o risco de efetivo do possível impacto nas contas públicas do município.

4. Como a norma municipal impugnada foi editada em 7 de julho de 2022, o que demonstra que se encontra em vigor há quase 9 (nove) meses sem que se tenha ciência da existência de flagrante prejuízo à municipalidade, ao erário público ou mesmo para os munícipes, resta evidente a inexistência de elementos para justificar a concessão da medida cautelar.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
INDEFERIR
o pedido de concessão de medida cautelar, de modo que ficam preservados os efeitos
Lei Municipal nº 6.669/22
, da lavra do Poder Legislativo Municipal de Vila Velha/ES, até o julgamento final desta ação
.

Vitória/ES, 20 de abril de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, INDEFERIR o pedido de concessão de medida cautelar, de modo que ficam preservados os efeitos Lei Municipal nº 6.669/22, da lavra do Poder Legislativo Municipal de Vila Velha/ES, até o julgamento final desta ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 007 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 009 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade

apresentada pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA
em face da Lei Municipal nº 6.669/22, de iniciativa da
CÂMARA MUNICIPAL

DE VILA VELHA
.

Segundo aduz o requerente, a legislação em questão, que dispõe sobre a obrigatoriedade do Poder Público Municipal dar publicidade, em seu site oficial, aos contratos e licitações públicas, assim como às contratações por dispensa ou inexigibilidade de licitação, é dotada de vício de iniciativa, uma vez que se imiscuiu na competência de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo Municipal.

De mais a mais, aduz que a referida norma cria despesas para o ente municipal decorrente da necessidade da aquisição de sistemas de informática, equipamentos para fotografar e filmar, além da mão-de-obra de servidores, mas sem indicar a fonte para tais gastos.

Por esses motivos, pleiteia a concessão da medida cautelar, com vistas à suspensão da eficácia da citada norma.

Antes do exame do pleito cautelar, oportunizei que a Câmara Municipal de Vila Velha, responsável pela edição do ato impugnado, se manifestasse, momento em que, ao prestar informações (id. nº 4148217), deixou assente a inexistência dos vícios alegados pelo autor na lei em questão, daí porque deve ser indeferido o pedido de concessão da medida.

Ouvida a Procuradoria de Justiça (id. nº 4195424), nos termos do art. 112, § 1º, da Constituição Estadual, manifestou-se pela improcedência do pleito cautelar.

É o relatório, do qual determino que sejam extraídas cópias para encaminhamento aos Em. Desembargadores deste Eg. Tribunal, nos termos do art. 170, do Regimento Interno desta Corte de Justiça.

Após, inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 21 de março de 2023.

Marianne Júdice de Matto
Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de ação direta de inconstitucionalidade

apresentada pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA
em face da Lei Municipal nº 6.669/22, de iniciativa da
CÂMARA MUNICIPAL

DE VILA VELHA
.

Segundo aduz o requerente, a legislação em questão, que dispõe sobre a obrigatoriedade do Poder Público Municipal dar publicidade, em seu site oficial, aos contratos e licitações públicas, assim como às contratações por dispensa ou inexigibilidade de licitação, é dotada de vício de iniciativa, uma vez que se imiscuiu na competência de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo Municipal.

De mais a mais, aduz que a referida norma cria despesas para o ente municipal decorrente da necessidade da aquisição de sistemas de informática, equipamentos para fotografar e filmar, além da mão-de-obra de servidores, mas sem indicar a fonte para tais gastos.

Por esses motivos, pleiteia a concessão da medida cautelar, com vistas à suspensão da eficácia da citada norma.

De plano, registro que segundo estatuem os art. 125, § 2º, da Constituição Federal e o art. 109, I, “e”, da Constituição Estadual do Espírito Santo, compete ao Tribunal de Justiça o conhecimento e julgamento das ações objetivas de inconstitucionalidade manejadas sob o modelo concentrado e propostas em decorrência de suposta violação da legislação estadual ou municipal em face da Constituição deste Estado.

Somado a isso, o art. 112, VII, da Constituição Estadual atribui ao Chefe do Poder Executivo Municipal a legitimidade concorrente para propor tais demandas.

Pois bem. Segundo estatui o Regimento Interno deste Eg. TJES, em seu art. 169, “b”, a suspensão da eficácia de lei ou ato normativo é medida cabível, incumbindo ao relator, ao despachar a inicial da ação direta de inconstitucionalidade, ordenar “
facultativamente, em despacho fundamentado, a suspensão liminar do ato impugnado, se requerido pelo autor e o Relator entender que há relevante interesse de ordem pública
”.

Nesse mesmo rumo, prevê a Lei Federal nº 9.868/99, em seu art. 10:

Art. 10. Salvo no período de recesso, a medida cautelar na ação direta será concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do Tribunal, observado o disposto no art. 22, após a audiência dos órgãos ou autoridades dos quais emanou a lei ou ato normativo impugnado, que deverão pronunciar-se no prazo de cinco dias.

Como é sabido, para a concessão da medida cautelar em sede de ação direta de inconstitucionalidade, se faz necessário que o Tribunal de Justiça, por meio do exame superficial dos fatos e fundamentos indicados na exordial, verifique se há “
relevante interesse de ordem pública
” (
fumus boni iuris
) e se a manutenção da eficácia da norma objurgada acarreta risco de dano grave para a população em virtude da afronta ao princípio da supremacia da Constituição Estadual (
periculum in mora
).

Indo direto ao exame do pleito cautelar, eis o teor da norma legal impugnada (
Lei Municipal nº 6.669/22
), que peço vênia aos Em. Desembargadores para transcrevê-la, na íntegra:

Art. 1º O artigo 1º da Lei nº 5.921, de 26 de outubro de 2017, passa a vigorar com alteração em seu caput e em seu § 1º, e acrescido dos §§ 3º e 4º, com as seguintes redações:

“Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal obrigado a publicar na primeira página do seu site oficial na rede mundial de computadores (internet), em local de ampla visibilidade, todos os contratos e licitações públicas, inclusive os casos de dispensas e inexigibilidades de licitações, bem como divulgar o acompanhamento e o estágio de execução de todas as obras no Município de Vila Velha.

§ 1º A publicação a que se refere o “caput” deste artigo deve especificar o objeto da contratação, o preço a ser pago pelo poder público, a pessoa física ou jurídica contratada, bem como deve oportunizar o acesso aos interessados a especificações do contrato ou licitação, tais como condições e forma de pagamento, regime de execução ou forma de fornecimento, os prazos para execução e conclusão, indicando a data de início da execução das obras públicas para os contratos com este objetivo, o crédito pelo qual ocorrerá a despesa, dentre outras informações que constarem do contrato ou licitação.” (NR)

.....................................................................................................

“§ 3º Nos casos dos contratos que regulam a execução de obras públicas, seja para construção ou reforma de bens públicos, o Poder Executivo Municipal deverá manter uma página com atualização mensal sobre o estágio de execução das obras públicas de forma individualizada, inserindo informações sobre porcentagem de conclusão da obra, fase em que a obra se encontra e relatórios expondo de forma fundamentada os motivos para atrasos, informando neste caso nova data prevista pra conclusão da obra, paralisações ou suspensões que por ventura a obra venha a sofrer.

§ 4º Para o melhor acompanhamento do estágio de execução de cada obra pública o Poder Executivo alimentará a página que trata o §3º com imagem de cada projeto arquitetônico aprovado a ser executado, bem como material fotográfico ou vídeo da execução destes projetos de forma individualizada, dando ao cidadão informação visual sobre cada obra pública em execução no município.” (AC)

Art. 2º O artigo 2º da Lei nº 5.921, de 26 de outubro de 2017, passa a vigorar com o seu parágrafo único transformado em § 1º e acrescido de § 2º com a seguinte redação:

“Art. 2º .......................................................................................

§ 1º Em caso de dispensa ou inexigibilidade de licitação, o prazo para disponibilizar as informações a que se refere esta lei será de 05 (cinco) dias contados a partir da publicação no diário oficial.

§ 2º No caso das informações referidas nos §§ 3º e 4º do artigo anterior, o Poder Público Municipal deverá disponibilizá-las no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de início da execução de cada obra pública.” (AC)

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 60 (sessenta) dias da data de sua publicação.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

No caso, muito embora seja da competência da União legislar privativamente sobre normas gerais de licitações e contratos para a Administração Pública, como estatui o art. 22, XXVII, da Constituição Federal, vê-se que, ao estabelecer a obrigatoriedade do Município de Vila Velha/ES dar publicidade, em seu site oficial, aos contratos e licitações públicas, assim como às contratações por dispensa ou inexigibilidade de licitação, a norma impugnada não criou condição restritiva aos ditames previstos nas Leis nº 8.666/93 e 14.133/21.

Ao contrário, a citada norma primou pela efetividade dos princípios constitucionais da moralidade, publicidade, impessoalidade, eficiência e economicidade, uma vez que a intenção do legislador foi agregar maior amplitude ao princípio da transparência na atuação da Administração Pública, permitindo, não apenas, uma maior eficácia no controle dos atos administrativos, como também buscou implementar elemento facilitador da fiscalização destes atos por qualquer interessado.

Além disso, não posso vislumbrar a existência de comando capaz de interferir diretamente na gestão da Administração Municipal, uma vez que a citada norma visou conferir efetividade, em especial, ao princípio da publicidade dos atos públicos, sem que isso importe, como dito, em vulneração das disposições contidas nas Leis nº 8.666/93 e 14.133/21.

É importante registrar que, em razão da presunção de constitucionalidade das normas oriundas do Poder Legislativo, a suspensão cautelar de seus efeitos por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade é medida excepcional, sendo incumbência do autor demonstrar a plausibilidade da tese defendida e que a manutenção da norma no ordenamento jurídico dará ensejo a lesão grave de difícil ou impossível reparação.

Na hipótese, o Chefe do Poder Executivo Municipal, autor da presente ação, não logrou se desincumbir do ônus que lhe cabe, eis que, apesar de aparentemente demonstrada a relevância do direito, mostra-se frágil a alegação de
periculum in mora
baseada na suposta interferência indevida nas licitações do município e no aumento de despesa para o Poder Executivo, com o consequente impacto em seu orçamento, especialmente diante da inexistência, nos autos, de elementos de convicção capazes de comprovar o risco de efetivo impacto nas contas públicas do Município de Vila Velha.

Além disso, pelo que se vê deste feito, a norma municipal ora impugnada foi editada em
7 de julho de 2022
, o que demonstra que se encontra em vigor há quase 9 (nove) meses sem que se tenha ciência da existência de flagrante prejuízo à municipalidade, ao erário público ou mesmo para os munícipes.

Não se pode ignorar, Em. Pares, que caso existissem efeitos negativos concretos decorrentes da aplicação da norma ora impugnada, certamente seu autor teria carreado a estes autos, de plano, elementos capazes de demonstrá-los, o que não se vê na presente ação de controle de constitucionalidade.

Destarte, restando evidenciado que as diretrizes firmadas pela lei municipal ora questionada visam, como anteriormente repisado, agregar maior amplitude ao princípio da transparência na gestão pública e possibilitar sensível melhora no controle e fiscalização dos atos administrativos, mostra-se razoável conservar a sua eficácia até o julgamento meritório desta ação direta de inconstitucionalidade, quando então será possível enfrentar a constitucionalidade da norma e efeitos jurídicos das teses trazidas pelos que atuam neste feito.

A respeito, vem decidindo este Eg. TJES:

[...] 2. Para a concessão de medida liminar (ou cautelar), em ação direta de inconstitucionalidade, faz-se necessária, em tese, a presença dos seguintes requisitos: (i ) a plausibilidade jurídica da tese exposta; (ii) a possibilidade de prejuízo decorrente do retardamento da decisão postulada; (iii) a irreparabilidade ou insuportabilidade dos danos emergentes dos próprios atos impugnados e (iv) a necessidade de garantir a ulterior eficácia da decisão. [...] (Direta de Inconstitucionalidade nº 100220001554, Rel. Des.
ANNIBAL DE REZENDE LIMA
, Tribunal Pleno, DJe 12/05/2022).

[...] 4) A lei municipal que está sendo impugnada na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade fora editada em 06/05/2019, de modo que seus efeitos estão irradiando há mais de 01 (um) ano sem que nenhum fato relevante de prejuízo ao erário ou à população daquela municipalidade tenha sido noticiado ou apresentado pelo requerente, inviabilizando o reconhecimento do periculum in mora. [...] (Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 100200008132, Relª. Desª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Tribunal Pleno, DJe 04/11/2020).

Por todo o exposto,
INDEFIRO
o pedido de concessão de medida cautelar, de modo que ficam preservados os efeitos
Lei Municipal nº 6.669/22
, da lavra do Poder Legislativo Municipal de Vila Velha/ES, até o julgamento final desta ação.

Caso prevaleça o entendimento neste egrégio Tribunal Pleno,
notifique-se
a Câmara Municipal de Vila Velha/ES para que preste as informações complementares, caso entenda pertinente.

Após,
remetam-se
à Procuradoria de Justiça.

Por fim,
venham-me
os autos conclusos para exame do mérito da ação.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo senhor Prefeito municipal de Vila Velha em face da Lei 6.669/2022 que estabelece a obrigatoriedade do Poder Executivo Municipal em tornar disponível de forma ostensiva na Rede Mundial de Computadores todos os contratos firmados pela Administração Pública local, além dos processos de licitação, dispensa e inexigibilidade, assim como a atualização mensal do andamento das obras no município.

A parte autora alega, em suma, violação à reserva de iniciativa, uma vez que a lei atacada é oriunda de processo legislativo deflagrado por parlamentar, e o consequente desrespeito ao Princípio Constitucional da Separação de Poderes.

Formula pedido liminar para a suspensão da eficácia da lei atacada até a decisão definitiva.

É sabido que a concessão de liminar em sede de ADI segue a regra geral da observância obrigatória e cumulativa dos requisitos do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris.
A Ilustre Relatora, no voto condutor, tratou de esclarecer que resta fulminado o requisito do perigo na demora, uma vez que a lei atacada já vigora há quase nove meses.

Uma vez afastado o perigo na demora, resta inviável a concessão da cautelar.

Não obstante, no que tange ao requisito do
fumus boni iuris
, não vislumbro, ao menos em sede de juízo perfunctório, violação à regra da reserva de iniciativa e consequente lesão à Separação dos Poderes.

A lei em questão não cria novas atribuições ao Poder Executivo, mas apenas explicita e potencializa o princípio constitucional da publicidade, de forma a lhe dar contornos mais concretos, o que é perfeitamente alinhado ao arcabouço principiológico da Constituição da República:

Art. 37.
A administração pública
direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade
e eficiência e, também, ao seguinte:

Assim, a obrigatoriedade da Administração Pública a dar mais transparência aos contratos que tem firmado, assim como aos processos licitatórios e ao andamento das obras, visa o fortalecimento do princípio democrático.

No que concerne ao processo legislativo, ainda, restou evidenciado no voto condutor que foi respeitada a competência constitucional privativa da União para legislar sobre normas gerais de licitação. Não trata a lei atacada de normas gerais, mas, ao contrário, de comandos muito específicos acerca da transparência dos contratos e licitações do município de Vila Velha.

Assim, não verifico o requisito do
fumus boni iuris
nesse caso.

Por esses motivos, acompanho a Ilustre Relatora para a INDEFERIR o pedido LIMINAR.

É como voto.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA

RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELA EMINENTE DES. RELATORA

Acompanho a e. Desª. Relatora para indeferir
o pedido de concessão de medida cautelar.

Pelos fundamentos externados, acompanho o E. Relator quanto ao indeferimento do pleito liminar.